Tribunal: CARF
Processo: 18471.000738/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000738/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.071 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
CARLOS NELSON SIQUEIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras cuja
origem o contribuinte, após regularmente intimado, não comprovar mediante
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000738/2008-51
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000738/2008-51

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
relatório da decisão recorrida, que transcrevo a seguir:
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
As fls. 258/268, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário 2005,
exercício 2006, no valor total de R$ 432.632,04, assim composto:

Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) às fls. 260/263, o crédito
tributário decorre da apuração de: (1) omissão rendimentos recebidos de pessoas físicas
sujeitos a carne-ledo, (2) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada e (3) falta de recolhimento do IRPF devido a titulo de
carne-leão.
O demonstrativo de apuração do imposto devido e da multa proporcional encontra-se A
fl. 264 e o da multa exigida isoladamente às fls. 264/265.
O procedimento fiscal foi descrito no Termo de Constatação Fiscal às fls. 249/250.
Segundo relatado pela fiscalização e consta dos autos, os trabalhos se desenvolveram da
seguinte forma:
- a ação fiscal foi instaurada a partir de demanda interna requisitória, tendo em vista
dispêndios/repasses de cartão de crédito e movimentação financeira incompatíveis com
rendimentos declarados;
- os extratos bancários foram solicitados ao contribuinte que os apresentou fiscalização,
estando os mesmos anexados aos autos;
- a Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, foi apresentada
somente em 26/03/2008, após iniciada a ação fiscal;
- na DAA/2006 apresentada, o interessado declarou rendimentos recebidos de pessoas
físicas, no montante de R$ 36.356,00, e despesas escrituradas em Livro Caixa, no total
de R$ 19.542,40;
- foi
formalizada representação fiscal que deu origem ao processo no
15374.000714/2008-11, apenso ao presente; por meio desse expediente a fiscalização
deu conhecimento à Sacat da ação fiscal que estava em curso e informou que os
rendimentos declarados na DAA/2006 extemporânea seriam tributados em Auto de
Infração a ser lavrado;
- de forma a evitar dupla tributação, a cobrança do imposto a pagar apurado pelo
contribuinte na DAA/2006 foi transferida para o mencionado processo;
- intimado a apresentar o Livro Caixa, o contribuinte não o fez e alegou ser vendedor
autônomo e que a dedução pretendida se refere ao custo dos aparelhos celulares
adquiridos para revenda a particulares conforme faturas dos cartões de crédito
apresentadas fiscalização (fl. 234);
- foi expedida intimação para que o contribuinte comprovasse a origem dos valores
depositados/creditados em suas contas-correntes (fl. 238); em resposta, o interessado
informou que os depósitos/créditos questionados tem como origem a atividade de
compra e venda de aparelhos celulares e que os valores auferidos já foram devidamente
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000738/2008-51

informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2006 (fl. 246); alegou ainda
que os comprovantes foram incinerados;
- julgando insuficientes os esclarecimentos apresentados, a fiscalização lançou como
rendimentos omitidos os valores depositados/creditados nas contas correntes constantes
da listagem As fls. 239/245 e consolidados As fls. 251/257;
- quanto a infração omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a
carne-leão, o valor lançado corresponde ao total informado pelo contribuinte na
DAA/2006 a esse titulo;
- a multa isolada foi lançada na proporção de 50% do imposto devido a titulo de carne-
ledo que deixou de ser recolhido.
Cientificado do lançamento pela via postal em 21/05/2008 (AR A fl. 274), o interessado
apresentou impugnação em 12/06/2008, na qual alega, em síntese, que:
- apresentou toda a documentação solicitada nas intimações de 05/03/2008, 10/03/2008
e 28/04/2008;
- os recibos de depósitos bancários foram incinerados, por isso a sua não • apresentação;
- os rendimentos recebidos como autônomo foram declarados na DAA/2006
apresentada e todo o movimento de sua atividade consta de sua conta bancária;
- do montante tributado como rendimentos omitidos, a partir da análise dos depósitos
bancários, não foi deduzido o valor declarado na DAA/2006;
- as despesas relativas a compras de aparelhos celulares, efetuadas no decorrer do ano-
calendário 2005 para "negócios particulares", constam das faturas de cartão de crédito,
não havendo necessidade de escrituração de Livro Caixa.
A DRJ/RJ2 julgou a impugnação apresentada pelo recorrente procedente em parte,
cancelando a infração consistente em omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas
sujeitos a carnê leão e, em consequência, exonerando a multa isolada pelo não recolhimento do
imposto sob a forma carnê-leão. Mencionada decisão está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ATIVIDADE COMERCIAL. TRIBUTAÇÃO. A pessoa física que em nome
individual, explore, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica
de natureza civil ou comercial com o fim de lucro, mediante a venda de bens e
serviços, é considerada empresa individual equiparada pessoa jurídica para fins
do imposto de renda, sendo incorreto a tributação dos ganhos como rendimentos
da pessoa física.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado dessa decisão aos 09/05/13 (fls. 384), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 29/05/13 (fls. 388).
Não houve contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000738/2008-51

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Conforme brevemente relatado, trata-se de auto de infração lavrado para a
constituição de crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao ano calendário
de 2005 decorrente da apuração das infrações consistentes em omissão de rendimentos recebidos
de pessoas físicas sujeitos a carnê-leão, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada e falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-
leão no valor total de R$ 432.632,04 (imposto, juros de mora calculados até 30/04/2008, multa
exigida isoladamente e multa proporcional).
Notificado do lançamento, a impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada
procedente em parte pela DRJ/RJ2 para cancelar a infração consistente em omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas sujeitos a carnê leão e, em consequência, exonerar a
multa isolada pelo não recolhimento do imposto sob a forma carnê-leão.
No recurso voluntário apresentado, o recorrente alega que requer apenas que este
conselho aprecie a contestação apresentada, já juntada ao processo, não havendo fato novo para
ser apresentado. Em “preliminar”, diz que discorda da decisão da primeira turma de julgamento
e, como razões de “mérito”, afirma que as provas estão anexadas ao processo, não havendo
outros documentos a serem juntados.
Por fim, conclui que demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o acolhimento de seu recurso para que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
Pois bem.
Diante das razões recursais apresentadas, e considerando que não acrescentam
nenhum elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, nos termos do
que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 20171, adoto o seguinte trecho da decisão de primeira instância, abaixo
reproduzido, para que venha integrar o presente voto como razões de decidir:
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada
Diante das arguições do impugnante, cabe aqui fazer algumas considerações sobre o
lançamento com base no art. 42 da Lei n° 9.430/96.

1 Art. 57. ...
(...)
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000738/2008-51

Deve ser esclarecido que o que se tributa não são os depósitos bancários, como tais
considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Depósitos bancários
se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da existência de omissão
de rendimentos. Entretanto, esse indício, por expressa disposição legal, se transforma na
prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não
o faz satisfatoriamente.
A Lei n° 9.430, de 1996, que embasou o lançamento, com as alterações introduzidas
pelo art. 4° da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art. 58 da Lei n° 10.637, de
30 de dezembro de 2002, assim dispõe acerca dos depósitos bancários:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especificas previstas na legislação vigente a
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12. 000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais).
(...)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O dispositivo estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza
o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A presunção transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa,
passível de prova em contrário. Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente
estabelecida, o Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato
presumido não existiu. Cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção. Ocorrida a situação fática, no
caso depósitos bancários de origem não comprovada, evidenciada está a infração. Ao
contribuinte incumbe demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em sua
conta bancária e a correspondente origem do recurso.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000738/2008-51

O impugnante pretende vincular os depósitos a atividade comercial de compra e venda
de aparelhos celulares que alega exercer como autônomo.
No entanto, em sua peça impugnatória, assim como fez durante o procedimento fiscal,
limita-se ao campo das alegações, apresentando as mesmas justificativas
desacompanhadas de qualquer documento que as respalde.
Ocorre que o caput do art. 42 da Lei n° 9.430/1996 determina que a comprovação
quanto à origem dos depósitos deve se dar mediante a apresentação de "documentação
hábil e idônea". Assim é que ou o contribuinte demonstra a origem de cada um dos
depósitos por documentos hábeis e idôneos, ou então deve arcar com o peso da
presunção legal. Tal ônus, ressalte-se, decorre da lei, e não da vontade da autoridade
fiscal.
Quanto ao alegado, seria preciso demonstrar a efetiva materialização das operações de
compra e venda de aparelhos celulares e que os depósitos bancários em questão
decorrem dessa atividade. Nesse sentido, caberia ao impugnante apresentar, por
exemplo, cópias das notas fiscais dos bens vendidos acompanhadas de declarações dos
adquirentes e das respectivas provas de transferência de numerário do comprador para
vendedor. Ressalte-se que a simples cobrança constante da fatura de cartão de crédito,
relativo a compra de bem supostamente vendido, não é suficiente para demonstrar a
ocorrência da operação.
Diante da previsão legal para lançamento com base em depósitos bancários de origem
não comprovada, cabia ao contribuinte tomar cautela e documentar adequadamente os
fatos ocorridos que deram origem a depósitos em sua conta corrente, ficando, neste
caso, por sua conta e risco as consequências de tal negligência.
Assim, diante do exposto, concluo que a origem dos depósitos bancários elencados às
fls. 251/257 permanece sem comprovação nesta fase impugnatória, devendo ser mantida
a tributação com base no art. 42 da Lei 9.430/96, conforme efetuado no presente
lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital